Tribunal: CARF
Processo: 13804.001749/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso de declaração de ajuste anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001749/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.579 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
ROSA DE FATIMA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE
CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência
da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto
de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente
do atraso de declaração de ajuste anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001749/2003-11
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001749/2003-11

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 165,74, alusiva à multa por atraso na entrega da
declaração de ajuste anual, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos (fls. 6).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 4.603, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPOII (fls. 13/17):
A contribuinte retro identificada insurge-se contra o lançamento consubstanciado em
Notificação de Lançamento de fl. 5, que lhe exige multa por atraso na entrega da
declaração, referente ao ano-calendário 2001, no valor de R$ 165,74.
2. Em sua impugnação de fls. 1 a 3, a contribuinte solicita o cancelamento da referida
multa, solicitando o benefício do instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 23/08/2007 (fls. 19), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 21/09/2007, recurso voluntário (fls. 22/26), reportando-se às alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Alega a Recorrente que pode-se tratar a denúncia espontânea como sendo uma norma de
caráter nacional que não gera benefícios a Administração Pública, apenas é benéfica ao
infrator inadimplente que agindo de má-fé se utiliza da mesma para efetuar o pagamento
do débito em atraso antes que qualquer lançamento seja efetuado, sem contudo pagar
multa e juros de mora correspondentes ao débito.
No entanto, exemplos tirados de doutrinas e decisões de tribunais tratam de forma
diversa o tema, tanto que praticamente excluíram a obrigatoriedade de cobrança de
multa, seja esta por infração ou moratória, verificando-se que há realmente
controvérsias em relação a este instituto por ser um tema complexo, o qual está
relacionado com as finanças públicas.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial.
Registra que qualquer espécie de multa supõe a responsabilidade por ato ilícito. Assim,
a multa moratória tem, como suporte, o descumprimento tempestivo do dever tributário.
E, se a denúncia espontânea afasta a responsabilidade por infrações, é inconcebível a
exigência de multa moratória.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001749/2003-11

Portanto, no seu entender, relevante é o montante cobrado, em relação ao montante pago
com atraso, que há de se limitar ao praticado na cobrança dos juros de mora.
No caso presente, entende que não houve prejuízo ao Erário com a simples entrega da
DAA fora do prazo.
Requer, ao final, o provimento do recurso para excluir a multa aplicada, em face
da denúncia espontânea realizada, já que não houve falta do pagamento do tributo devido.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa de
ofício aplicada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPOII, que
manteve o lançamento em face da entrega intempestiva da DAA/2002 – que ocorreu
efetivamente em 12/02/2003, portanto há 10 meses após o decurso do prazo regulamentar –
importando na aplicação da multa mínima no valor de R$ 165,74, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida (fls. 13/17) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 6), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 14/15), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015–
RICARF:
4. Versando os sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da
declaração, cumpre, inicialmente, reproduzir o disposto na Instrução Normativa
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001749/2003-11

SRF n° 110, de 28 de dezembro de 2001, que regulamentou a apresentação pelas
pessoas físicas da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2001: (...)
5. De pesquisa efetuada junto aos sistemas de controle da SRF, verifica-se que a
contribuinte encontrava-se obrigada a apresentar declaração anual de ajuste, pelo
fato de haver recebido, no ano-calendário em questão, rendimentos
tributáveis acima do valor limite para isenção (fl. 10).
6. Por seu turno, o art. 88 da Lei no 8.981, de 20/01/1995, dispõe:(...)
7. Assim, uma vez que a declaração em apreço foi apresentada em
12/02/2003, além do prazo fixado, foi aplicada a multa em seu valor mínimo.
8. No tocante à alegação expendida na peça impugnatória, equivoca-se a
contribuinte ao alegar que a apresentação espontânea exclui a responsabilidade
pela infração cometida pois, tratando-se no caso de obrigação acessória à qual
estão sujeitos todos os contribuintes, é inaplicável o disposto no artigo 138 do
Código Tributário Nacional.
9. Dispõe o parágrafo 2o do artigo 113 do CTN, que a obrigação acessória, pelo
simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal,
relativamente à penalidade pecuniária.
Diante dos fatos, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na
entrega da DAA, nos termos em que foi exigido no lançamento e a despeito das alegações
recursais, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 7o da Lei no
9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e art. 16 da Lei no 9.779/99),
importando sua base de cálculo no valor correspondente a 1% por mês de atraso ou fração
sobre o imposto devido, limitada a 20%, com o valor mínimo de R$ 165,74 (art. 88, § 1o,
alínea “a”, da Lei no 8.981/95).
No que tange à denúncia espontânea, embora reconhecendo que entregou a
declaração de ajuste em 12/02/2003, portanto muito após o decurso do prazo regulamentar,
alega a Recorrente que tal fato não trouxe prejuízo ao erário. Todavia, não há como acolher
tal desiderato, pois descabe na espécie a regra prevista no art. 138 do CTN, uma vez que o
instituto da denúncia espontânea não acolhe os casos de multa aplicada por
descumprimento de obrigações acessórias atinentes ao atraso de entrega da DAA.
Não obstante, em relação ao alcance da denúncia espontânea e da imposição
da multa por apresentação intempestiva da declaração de ajuste anual, e confirmando o
acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que tais as matérias já se encontram assentadas
neste CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 49 e 69:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou
fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao entendimento jurisprudencial administrativo e judicial trazido
para justificar as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as
decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001749/2003-11

traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por
sua estrita subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142 do CTN, competindo à fiscalização promover a revisão das declarações de
ajuste, constituir o crédito tributário e calcular a exigência, sob pena responsabilidade
funcional, ao teor da legislação de regência.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento em face da entrega extemporânea
da declaração de ajuste anual, relativa ao ano-calendário de 2001, exercício de 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital